Tribunal: STF
Processo: ARE 642062
Classe: ARE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-08-02
Data de publicação: 2011-08-02

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. NEGATIVA DE COBERTURA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE: SÚMULA STF 279. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 5º, XXXV, E 93, IX, DA CF/88.



    1. A Corte de origem, para concluir pela existência da relação de consumo entre as partes, além de aplicar a legislação referente aos planos de saúde e o Código de Defesa do Consumidor, fundamentou sua decisão no conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai, na espécie, o óbice da Súmula STF 279.



    2. A jurisprudência desta Corte está sedimentada no sentido de que as alegações de violação a incisos do artigo 5º da Constituição Federal – legalidade, direito adquirido, ato jurídico perfeito, limites da coisa julgada, devido processo legal, contraditório e ampla defesa –, podem configurar, quando muito, situações de ofensa meramente reflexa ao texto da Constituição, circunstância essa que impede a utilização do recurso extraordinário.



    3. O fato de a decisão ser contrária aos interesses da parte não configura negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação. Precedentes.



    4.  Agravo regimental a que se nega provimento.